Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. JUROS DE MORA. TESE FIRMADA PELA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
1. Em se tratando de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda por iniciativa do adquirente, firmado antes da Lei n. 13.786/2018, os juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas incidem a partir do trânsito em julgado da sentença.
2. Precedente do STJ firmado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1002).
3. Recurso desprovido.